Tribunal: TJMT
Processo: 1030189-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030189-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau e indeferiu o pedido de manutenção da posse de bem alienado fiduciariamente por recuperando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar (i) a possibilidade de manutenção da posse do bem durante o biênio de fiscalização e (ii) a observância do princípio da menor onerosidade na execução de crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamentou corretamente a questão, conforme jurisprudência do STJ.

4.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão e não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1991103/MT, REsp 1.758.746/GO, REsp 205737/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA
contra acórdão visto no id. 263863255 o qual, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CATERPILLAR S.A.
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que
reconheceu a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária, para que permaneça na posse do recuperando durante o período de recuperação, ainda que decorrido o prazo de blindagem.

Em suas razões recursais, o embargante

alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a possibilidade de permanência do bem na posse do devedor durante o biênio de fiscalização do cumprimento do plano homologado, bem como sobre a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade na execução de crédito extraconcursal.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, aplicando-se os efeitos infringentes, para o fim de reformar o acordão, mantendo a decisão agravada (id. 265476750).

Em contrarrazões, o embargado
BANCO CATERPILLAR S.A.
pugna pela rejeição dos embargos (id. 269164781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA
contra o julgamento que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CATERPILLAR S.A.
para reformar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e indeferir a manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária com o recuperando.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou integralmente a questão posta, decidindo de forma fundamentada que, exaurido o prazo de blindagem (
stay period
), não há espaço para a manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária com o recuperando, uma vez que tal prerrogativa somente se aplicaria durante o período de blindagem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1991103/MT, REsp 1.758.746/GO e REsp 205737/MT)
.

No tocante ao argumento de que a posse poderia ser mantida durante o biênio de fiscalização do plano de recuperação judicial, a decisão embargada analisou a legislação aplicável e jurisprudência pertinente, concluindo que, após o encerramento do
stay period
, não se mostra mais possível que o Juízo da recuperação judicial obste a execução individual de créditos extraconcursais. Dessa forma, inexiste a alegada omissão, pois a matéria foi devidamente apreciada e decidida.

Quanto ao princípio da menor onerosidade, também não se verifica omissão, pois a decisão embargada ressaltou que, embora esse princípio deva ser observado, ele não pode impedir a execução de crédito extraconcursal após o término do
stay period
, sob pena de esvaziar a própria eficácia da nova sistemática implementada pela Lei no 14.112/2020.

O fundamento central do embargante reside no seu inconformismo com a conclusão adotada no acórdão. Sua
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025